Tribunal: TJPA
Processo: 0022355-22.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022355-22.2014.8.14.0301
APELANTE: CIRCULO ENGENHARIA LTDA, PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

APELADO: MARISA DE OLIVEIRA MOKARZEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS: PRELIMINAR: DO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ID 1842962 E ID 1843015, ACOLHIDA EM PARTE – MÉRITO: CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – ATRASO DE OBRA – LUCROS CESSANTES DECORRENTES DA IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO BEM – NECESSIDADE DE AJUSTE NO LIAME DE CÁLCULO QUE DEVE INCIDIR EM 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO DE OFENSA IMATERIAL – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ARBITRADO CORRETAMENTE ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais:

2.

PRELIMINAR: DO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ID
1842962 E
ID
1843015, ACOLHIDA EM PARTE.

3.

Não obstante a arguição em sede preliminar da necessidade de conhecimento dos Embargos de Declaração interpostos pelo apelante, que esta afigura-se pertinente para a aferição da tempestividade do apelo interposto em face da sentença atacada, ante a divergência doutrinária decorrente do não conhecimento dos aclaratórios pela não configuração de vícios da omissão, contradição ou obscuridade, com a ressalva de que o pedido de reforma do capítulo da sentença atinente aos lucros cessantes, deve ter sua análise reservada ao mérito.

4.

Sem maiores digressões sobre o tema, impõe destacar que a doutrina em que se baseou o MM. Juízo ad quo versava acerca do entendimento de serem os Embargos de Declaração recurso de caráter vinculativo em que seu conhecimento dependia da caracterização da omissão, contradição e obscuridade.

5.

Com o advento da Novel Legislação processual, este entendimento encontra-se superado, mormente à vista do que dispõe o art. 1026 do Código de Processo Civil. Inocorrem dúvidas quanto a tempestividade do apelo, ante o efeito interruptivo decorrente do manejo dos Embargos de Declaração, salientando que, não obstante a nomenclatura de “não conhecidos” os recursos então manejados pelas recorrentes tiveram seu mérito analisado e, assim, foram improvidos.

6.

MÉRITO

7.

Cinge-se a controvérsia recursal ao percentual fixado à título de lucros cessantes, à não ocorrência de danos morais e, sucessivamente à minoração/majoração do quantum indenizatório, bem como ao redimensionamento do ônus da sucumbência.

8.

A questão principal volta-se ao Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de imóvel firmando, em 28/03/2010, entre as partes, cujo objeto se coaduna no apartamento 501 da Torre 1 do empreendimento Varandas do Marco, com prazo inicial de entrega era setembro de 2013, estando em atraso, até o ajuizamento da ação (05/06/2014), de um ano, não havendo, outrossim, notícias nos autos quanto à conclusão da obra.

9.

DOS LUCROS CESSANTES E SEU LIAME

10.

O entendimento sufragado pelo MM. Juízo ad quo decorre da utilização do percentual de 5% (cinco por cento), como analogia ao valor pago em aluguéis, sobre o valor efetivamente pago pela autora, corrigido pelo INCC.

11.

Ocorre que, no tocante aos lucros cessantes, pacificado o entendimento na Jurisprudência de que decorrem do próprio atraso, como resultado da impossibilidade de fruição do bem.

12.

Considerando que o valor de parâmetro para fixação dos lucros cessantes é de 0,5% (meio por cento) à 1% (um por cento) do valor total do imóvel e que,
in casu
, o MM. Juízo
ad quo
arbitrou a referida compensação material em descompasso com o entendimento jurisprudencial majoritário.

13.

Necessidade de reforma da sentença neste ponto, devendo, pois, os lucros cessantes serem pagos desde de 1º/09/2013 até a data da entrega efetiva das chaves no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado do contrato, devendo, outrossim, ser acrescidos de 1% (um por cento) de juros ao mês, a partir da citação, e de correção monetária pelo INCC, como determinado na sentença.

14.

DOS DANOS MORAIS

15.

A
caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, à presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

16.

In casu
, o Contrato de Promessa de Compra e Venda de unidade imobiliária firmado entre as partes estabelece como prazo de entrega Setembro/2013, não havendo notícias nos autos quanto à sua entrega, tendo, outrossim, a sentença sido proferida em 09/01/2018, não se pode considerar o atraso na entrega do empreendimento mero aborrecimento, sendo, ainda, prescindível a demonstração de outros acontecimentos, uma vez que a ofensa decorre de fato
incontroverso nos autos, o qual, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pela adquirente, de forma que a sua frustração, sem dúvida, enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização, alçando à seara do Dano Moral
In Repsa
.

17.

Revelam-se, portanto, assentes os prejuízos suportados pelos apelados, sendo evidente a frustração substancial, fato gerador de danos morais os sofrimentos que transcendem meros aborrecimentos cotidianos.

18.

No caso em exame, conforme sobejamente abordado a autora/apelada adquiriu imóvel residencial, ficando obstada de sua fruição. Dessa maneira, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, demonstra-se o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) encontra-se excessivo devendo ser minorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com os parâmetros estabelecidos por este Tribunal de Justiça em casos similares.

19.

DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

20.

Fixada sucumbência recíproca em razão do não acolhimento de parte dos pedidos da autora e, considerando que a reforma operada pelo presente julgado tão somente corrige o liame de fixação dos lucros cessantes e minoração dos danos morais, não há motivos para alteração deste capítulo da sentença.

21.

Recurso conhecido e parcialmente provido
, com a reforma da sentença no que tange aos lucros cessantes, o qual deve ser calculado em 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por mês de atraso, acrescido de juros e de correção monetária, além de minorar os danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS,
tendo como partes
CÍRCULO ENGENHARIA LTDA., PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA.
e
MARISA DE OLIVEIRA MOKARZEL
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 02 de fevereiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
CIRCULO ENGENHARIA LTDA
e
PRIME RESIDENCIAL E ENGENHARIA LTDA.
, inconformados com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM,
que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada contra si por
MARISA DE OLIVEIRA MOKARZEL
, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada ajuizou a ação acima mencionada, asseverando que firmou com as requeridas contrato particular de compromisso de venda e compra de imóvel, cujo objeto se coaduna no apartamento 501 da Torre 1 do empreendimento Varandas do Marco, cujo prazo de entrega era setembro de 2013, estando em atraso, até o ajuizamento da ação (05/06/2014), de um ano.

Considerando ausentes os requisitos, o MM. Juízo
ad quo
indeferiu o pedido de Justiça Gratuita e determinou o recolhimento das custas iniciais (ID
1842947
), tendo a diligência sido cumprida, conforme a Petição ID
1842948
.

Em tutela provisória, o MM. Juízo ad quo deferiu o pagamento de lucros cessantes em favor da autora, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (ID
1842949
), tendo, outrossim, no ID
1842958
, determinado que as requeridas se abstivessem de vender a unidade objeto da lide, sob pena de multa diária, no valor de R$ (hum mil reais), até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID
1842960
), que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, para: 1. Condenar as requeridas ao pagamento de lucros cessantes, no valor de 5% (cinco por cento) do valor pago pela autora, devidamente corrigido pelo INCC, desde 1°/09/2013, até a data da entrega efetiva do imóvel, sob o entendimento de não comprovação das causas de prorrogação do prazo, previstas na cláusula 6.1 do contrato; 2. Anular, em parte, a cláusula 6.1, com relação “aos primeiros” 180 (cento e oitenta) dias, mantendo, entretanto, seus efeitos em relação ao eventual advento de caso fortuito e força maior; 3. Julgar improcedente o pedido de suspensão de correção do saldo devedor; 4. Condenar as requeridas ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigido pelo IPCA, a partir do arbitramento, e com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Consta ainda do
decisum
, a ratificação das tutelas provisórias concedidas nos autos e a determinação de bloqueio da matrícula do imóvel, bem como a fixação de sucumbência recíproca, devendo a parte ré arcar com 90% (noventa por cento) das custas processuais e a autora com os 10% (dez por cento) restantes, além de fixar honorários advocatícios em favor do patrono da autora em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

As requeridas apresentaram Embargos de Declaração (ID
1842962
), os quais não foram conhecidos (ID
1842964
).

As requeridas ofertaram novos Embargos de Declaração (ID
1843015
), que também não foram conhecidos, com a advertência quanto à possível incidência da multa prevista no §2° do art. 1026 do Código de Processo Civil.

Círculo Engenharia Ltda. e Prime Residencial e Engenharia Ltda. apresentaram recurso de Apelação (ID
1843017
)

Preliminarmente, afirmam, não obstante o não conhecimento dos Embargos de Declaração que visavam a integração da sentença no que tange à fixação de 5% (cinco por cento) à título de lucros cessantes, que a fundamentação colacionada pelo MM. Juízo ad quo orienta no sentido de fixação desta verba em 0,5% (meio por cento) do preço pago pelo imóvel por mês de atraso, o que demonstra contradição no decisum atacado.

Acrescentam que a interposição dos aclaratórios fora tempestiva, além de preencher os requisitos intrínsecos e extrínsecos do referido recurso, observando que o entendimento do STJ, quanto ao não conhecimento, reserva-se à intempestividade e à ocorrência e vício de representação e, não à ausência dos vícios descritos no art. 1022 do Código de Processo Civil, com a ressalva de que apontaram o ponto de contradição do
decisum
.

Pontuam que o fato do Magistrado prolator da sentença discordar com a sua tese não implica na não configuração da contradição, pugnando pela análise do mérito dos referidos Embargos de Declaração, os quais, outrossim, interromperam o prazo para apresentação da apelação, nos termos do art. 1026 do Código de Processo Civil.

No mérito, refutam o arbitramento dos lucros cessantes em 5% (cinco por cento) do valor pago pela autora, afirmando que o Mercado Imobiliário tem como regra o pagamento de aluguel no valor de 0,5% (meio por cento) do sobre o valor do imóvel

Suscitam a inocorrência de danos morais, aduzindo a não demonstração cabal de fato efetivo e extraordinário que determinasse o pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à título de indenização.

Sustentam que a situação narrada nos autos traduz mero aborrecimento, porquanto decorrente de descumprimento parcial de contrato, afirmando que as decisões judiciais vêm evoluindo no sentido de não reconhecer o dano moral em casos análogos.

Sucessivamente, pugnam pela redução do quantum indenizatório arbitrado pelo Juízo de 1º Grau, reforçando a inocorrência de abalo capaz de gerar indenização desta monta, além de desestimular perspectivas de alcance de vantagem excessiva, nos termos do art. 944 do Código Civil.

Requerem a reforma integral da sentença atacada com a inversão do ônus da sucumbência.

Em contrarrazões (ID
1843018
), a autora pugna pelo improvimento do recurso e pela majoração dos danos morais para o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Distribuído (ID
1843020
), coube a relatoria do feito à Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, que suscitou Prevenção desta Magistrada pelo julgamento do Agravo de Instrumento n.°
0005028-26.2016.8.14.0000 (ID 1882498)
.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para manifestação acerca da possibilidade de acordo (ID
1887061
), tendo, em que pese a Petição ID
1930156
, a conciliação restado infrutífera.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação das recorrentes acerca das questões contrarrecursais (ID
3488354
), oportunidade em que suscitaram a inadequação da via eleita para requerer majoração do
quantum
indenizatório.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie.

PRELIMINAR
:
DO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ID
1842962 E
ID
1843015

Afirmam as recorrentes, não obstante o não conhecimento dos Embargos de Declaração que visavam a integração da sentença no que tange à fixação de 5% (cinco por cento) à título de lucros cessantes, que a fundamentação colacionada pelo MM. Juízo ad quo orienta no sentido de fixação dessa verba em 0,5% (meio por cento) do preço pago pelo imóvel por mês de atraso, o que demonstra contradição no decisum atacado.

Acrescentam que a interposição dos aclaratórios fora tempestiva, além de preencher os requisitos intrínsecos e extrínsecos do referido recurso, observando que o entendimento do STJ, quanto ao não conhecimento, reserva-se à intempestividade e à ocorrência e vício de representação e, não à ausência dos vícios descritos no art. 1022 do Código de Processo Civil, com a ressalva de que apontaram o ponto de contradição do
decisum
.

Pontuam que o fato do Magistrado prolator da sentença discordar com a sua tese não implica na não configuração da contradição, pugnando pela análise do mérito dos referidos Embargos de Declaração, os quais, outrossim, interromperam o prazo para apresentação da apelação, nos termos do art. 1026 do Código de Processo Civil.

Para análise da questão, ressalvo, não obstante a arguição em sede preliminar da necessidade de conhecimento dos Embargos de Declaração interpostos pelo apelante, que, nesta sede, esta afigura-se pertinente para a aferição da tempestividade do apelo, ante a divergência doutrinária decorrente do não conhecimento dos aclaratórios pela não configuração de vícios da omissão, contradição ou obscuridade, com a ressalva de que o pedido de reforma do capítulo da sentença atinente aos lucros cessantes, deve ter sua análise reservada ao mérito.

Sem maiores digressões sobre o tema, impõe destacar que a doutrina em que se baseou o MM. Juízo ad quo versava acerca do entendimento de serem os Embargos de Declaração recurso de caráter vinculativo em que seu conhecimento dependia da caracterização da omissão, contradição e obscuridade.

Ocorre que, com o advento da Novel Legislação processual, este entendimento encontra-se superado, mormente à vista do que dispõe o art. 1026 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

Assim, inocorrem dúvidas quanto a tempestividade do apelo, ante o efeito interruptivo decorrente do manejo dos Embargos de Declaração, salientando que, não obstante a nomenclatura de “não conhecidos” os recursos então manejados pelas recorrentes tiveram seu mérito analisado e, em verdade, improvidos.

Aliás, são três e, não duas, como afirmam as recorrentes as hipóteses de não conhecimento dos Embargos de Declaração, a saber: intempestividade, defeito de representação e não reconhecimento da multa anteriormente aplicada, o que, na esteira do assentado, não se aplica à hipótese em análise.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE ANTERIOR AGRAVO INTERNO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA AO EMBARGANTE. INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM O DEPÓSITO PRÉVIO DA MULTA APLICADA. VIOLAÇÃO DA NORMA EXTRAÍDA DO § 5º, DO ARTIGO 1.021, DO CPC.
PRESENÇA DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DE RECORRER. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELA AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE EXTRÍNSECO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
(Classe: Embargos de Declaração,Número do Processo: 0001158-78.2013.8.05.0080/50001, Relator (a): Lígia Maria Ramos Cunha Lima, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 27/09/2017 )

(TJ-BA - ED: 00011587820138050080 50001, Relator: Lígia Maria Ramos Cunha Lima, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2017)

RECURSO DE REVISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE REVISTA
. A regra contida no caput do art. 538 do CPC é a de que "Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos (...)", e o entendimento desta Corte é o de que, na hipótese de não conhecimento dos embargos de declaração pela ausência de qualquer um dos pressupostos extrínsecos de sua admissibilidade, descabe cogitar da eficácia interruptiva do prazo recursal na forma preconizada pelo aludido dispositivo legal, porquanto, nesse caso, o ato processual inexistiu no mundo jurídico. No caso, foi detectada a intempestividade dos primeiros embargos de declaração opostos pela terceira embargante, assim, não há falar em produção de nenhum efeito jurídico, razão pela qual esses embargos ofertados não têm o condão de interromper o prazo para interposição do recurso de revista. Recurso de revista não conhecido.

(TST - RR: 500055820135230146, Relator: Dora Maria da Costa, Data de Julgamento: 16/12/2015, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 18/12/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO
. A regra contida no caput do art. 538 do CPC é a de que "Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos (...)" , e o entendimento desta Corte é o de que, na hipótese de não conhecimento dos embargos de declaração pela ausência de qualquer um dos pressupostos extrínsecos de sua admissibilidade, descabe cogitar da eficácia interruptiva do prazo recursal na forma preconizada pelo aludido dispositivo legal, porquanto, nesse caso, o ato processual inexistiu no mundo jurídico. No caso, foi detectada a intempestividade dos embargos de declaração, e esse fato sequer foi impugnado pela parte; assim, não há falar em produção de qualquer efeito jurídico, razão pela qual esses embargos ofertados não têm o condão de interromper o prazo para interposição do recurso ordinário. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TST - AIRR: 5444820145100016, Relator: Dora Maria Da Costa, Data de Julgamento: 18/11/2015, 8ª Turma, Data de Publicação: 27/11/2015)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
acolho, em parte a preliminar, para reconhecer a tempestividade da Apelação, reservando a análise do pedido de reforma do capítulo de sentença atinente aos lucros cessantes ao mérito recursal
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao percentual fixado à título de lucros cessantes, à não ocorrência de danos morais e, sucessivamente à minoração/majoração do quantum indenizatório, bem como ao redimensionamento do ônus da sucumbência.

Feitas essas considerações iniciais, insta esclarecer que a questão principal volta-se ao Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de imóvel firmando, em 28/03/2010, entre as partes, cujo objeto se coaduna no apartamento 501 da Torre 1 do empreendimento Varandas do Marco, com prazo inicial de entrega era setembro de 2013, estando em atraso, até o ajuizamento da ação (05/06/2014), de um ano, não havendo, outrossim, notícias nos autos quanto à conclusão da obra.

Desta feita, aprofundo-me na análise das questões recursais trazidas à esta Turma:

DOS LUCROS CESSANTES E SEU LIAME

Refutam as apelantes o arbitramento dos lucros cessantes em 5% (cinco por cento) do valor pago pela autora, afirmando que o Mercado Imobiliário tem como regra o pagamento de aluguel no valor de 0,5% (meio por cento) do sobre o valor do imóvel.

Analisados os autos, verifico que o entendimento sufragado pelo MM. Juízo ad quo decorre da utilização do percentual de 5% (cinco por cento), como analogia ao valor pago em aluguéis, sobre o valor efetivamente pago pela autora, corrigido pelo INCC.

Ocorre que, no tocante aos lucros cessantes, pacificado o entendimento na Jurisprudência de que decorrem do próprio atraso, como resultado da impossibilidade de fruição do bem, senão vejamos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CABIMENTO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DIANTE DA EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SER DEFERIDA INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS CUMULADOS COM DANOS MORAIS AO CONSUMIDOR QUE RECEBE COM ATRASO SUPERIOR AO CONTRATADO O IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA OU EM CONSTRUÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE SE MOSTRA POSSÍVEL A FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS, EM FAVOR DO PROMISSÁRIO COMPRADOR, DURANTE O TEMPO EM QUE A PROMITENTE VENDEDORA PERMANECEU EM MORA, COMO FORMA DE REPARAÇÃO PELA PRIVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL, INDEPENDENDO DE PROVA ACERCA DA FINALIDADE PARA A QUAL FOI ADQUIRIDO O BEM.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DESDE QUE ESTES SEJAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS. INCIDENTE UNIFORMIZADO NO SENTIDO DE PRESUMIR O DANO SOFRIDO PELO CONSUMIDOR ANTE O ATRASO DA ENTREGA DO BEM AUTORIZANDO O PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES COM RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM DANOS MORAIS COMPROVADOS. (Incidente de Uniformização Jurisprudência Nº 71005404025, Turmas Recursais Cíveis Reunidas, Turmas Recursais, Relator: Luiz Felipe Severo Desessards, Julgado em 08/09/2015).

A propósito, a definição atendeu à consolidação da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. 2. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 3. LUCROS CESSANTES. SÚMULA 83/STJ. 4. DANO MORAL. MODIFICAÇÃO DO VALOR. SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A
remissão às razões de outro recurso, no caso os aclaratórios opostos, não constituiu fundamentação suficiente e apta a embasar o especial. Aplicação da Súmula 284/STF.

2. Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do especial - apesar de opostos os embargos declaratórios - incide o óbice disposto na Súmula 211/STJ.

3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a ausência de entrega do imóvel na data acordada no contrato firmado entre as partes acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, tendo em vista a impossibilidade de fruição do imóvel durante o tempo da mora. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

4. Inviável alterar o valor de indenização decorrente de atraso na entrega de imóvel quando fixado pela instância de origem com base na condição econômica dos litigantes, bem como na intensidade da culpa do réu e suas consequências, concluindo o Tribunal a quo que o inadimplemento contratual causou frustração, angústia e sofrimento à parte ante a impossibilidade de ter o imóvel que adquiriu para residir no prazo contratado, pois, notadamente considerando que a quantia arbitrada não é exorbitante, seria necessário o revolvimento do material probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 395.105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 01/06/2015)

(Grifo nosso)

Acerca da matéria, já alertava o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira em acórdão de sua lavra, ainda em 2001, REsp n. 320.417 – RJ, transcrevo:

No REsp n. 121.176-BA (DJ 15/3/99), tive a oportunidade de tecer as seguintes considerações a propósito dos lucros cessantes, tema a respeito do qual se cinge a controvérsia:

"No magistério de
Agostinho Alvim
(Da inexecução das obrigações e suas conseqüências, 5 a ed., Saraiva, 1980, n. 146), o nosso Código Civil utiliza a expressão "o que razoavelmente deixou de lucrar", cujo sentido é que, até prova em contrário, admite-se que o credor haveria de lucrar aquilo que o bom senso diz que lucraria, existindo a presunção de que os fatos se desenrolariam dentro do seu curso normal, tendo-se em vista os antecedentes.

Acrescenta ele, citando
Hans AIbrecht Fischer
, que:

"não basta a simples possibilidade de realização do lucro, mas também não é indispensável a absoluta certeza de que este se teria verificado sem a interferência do evento danoso. O que deve existir é uma probabilidade objetiva que resulte do curso normal das coisas e das circunstâncias especiais do caso concreto. No mesmo sentido, a lição de Aguiar Dias, segundo o qual 'o critério acertado está em condicionar o lucro cessante a uma probabilidade objetiva resultante do desenvolvimento normal dos acontecimentos conjugados às circunstâncias peculiares ao caso concreto'".

No particular, colhe-se de
Carlos Alberto Bittar
:

"Na fixação da indenização devem ser abrangidos os danos positivos e os negativos, ou seja, o desfalque efetivo havido no patrimônio do lesado e o ganho que, pela ausência da prestação, deixou de auferir. Regem a matéria os princípios da integralidade da reparação e da responsabilidade patrimonial do agente.

Desse modo, na determinação das perdas e danos, cumpre verificar-se, de início, a diminuição concreta importada pelo patrimônio do credor, em seus aspectos moral e material, a fim de devolver-lhe o equilíbrio. Depois, há que se definir o lucro cessante, correspondente aos ingressos, que da consecução da prestação seriam possíveis ao lesado, dentro de uma perspectiva objetiva. Ora, na fixação do valor - em que se acaba reduzindo a conversão da prestação em perdas e danos - mister se faz computar-se os prejuízos efetivos e os lucros cessantes decorrentes, direta e indiretamente, da inexecução"("Responsabilidade Civil", 6 a edição, Saraiva, 1995, n. 95, pg 419).

No mesmo tema, a doutrina de
Carlos Roberto Gonçalves
consigna:

"Dispõe o art. 1.059 do Código Civil que as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar". Compreendem, pois, o dano emergente e lucro cessante. Devem cobrir todo o dano experimentado pela vítima.

Assim, se um ônibus é abalroado culposamente, deve o causador do dano pagar todos os prejuízos efetivamente sofridos, incluindo-se as despesas com os reparos do veículo (dano emergente), bem como o que a empresa deixou de ganhar no período em que o veículo ficou na oficina. Apura-se, pericialmente, o lucro que a empresa normalmente auferia por dia e chega-se ao quantum que dela deixou de lucrar. Se se trata por exemplo, de vítima que foi atropelada, ou acidentada de alguma outra forma, a indenização deve abranger todas as despesas médicas e hospitalares, bem como os dias de serviço perdidos. Em casos de inabilidade profissional, de imperícia (cabeleireiros, cirurgiões plásticos, médicos), a indenização deve cobrir os prejuízos efetivamente sofridos e as despesas de tratamento com outro profissional, para reparação do erro cometido".

Outra, outrossim, não é a jurisprudência desta Turma, retratada no REsp n. 61.512-SP(DJ 1.12.97), de minha relatoria, com esta ementa, no que interessa:

"I -
A expressão "o que razoavelmente deixou de lucrar", constante do art. 1.059 do Código Civil, deve ser interpretada no sentido de que, até prova em contrário, se admite que o credor haveria de lucrar aquilo que o bom senso diz que lucraria, existindo a presunção de que os fatos se desenrolariam dentro do seu curso normal, tendo em vista os antecedentes".

2. A
tese esposada no acórdão carioca, portanto, não encontra ressonância na doutrina, nacional e estrangeira, sem embargo da advertência (confira-se
Carvalho dos Santos
, dentre outros, em seu "Código Civil Brasileiro Interpretado", vol. XIV, Freitas Bastos, 7ª ed., 1958) segundo a qual "Os lucros cessantes, para serem indenizáveis, devem ser fundados em bases seguras, de modo a não compreender os lucros imaginários ou fantásticos".

Dessa forma, considerando que o valor de parâmetro para fixação dos lucros cessantes é de 0,5% (meio por cento) à 1% (um por cento) do valor total do imóvel e que,
in casu
, o MM. Juízo
ad quo
arbitrou a referida compensação material em descompasso com o entendimento jurisprudencial majoritário.

Assim, firmo o entendimento quanto à necessidade de reforma da sentença neste ponto, devendo, pois, os lucros cessantes serem pagos desde de 1º/09/2013 até a data da entrega efetiva das chaves no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por ser perfilhado com a jurisprudência majoritária atinente à matéria, devendo, outrossim, ser acrescidos de 1% (um por cento) de juros ao mês, a partir da citação, e de correção monetária pelo INCC, como determinado na sentença
.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL NA PLANTA. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. LUCROS CESSANTES PELA NÃO FRUIÇÃO DO BEM. PRIVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO, INDEPENDENTE DE SUA DESTINAÇÃO. ESTIMATIVA DE 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL CONSTANTE DO CONTRATO. JUROS DE OBRA. PAGAMENTOS REALIZADOS ALÉM DO CONTRATUALMENTE ESTABELECIDO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA PELO ÔNUS IMPOSTO AO ADQUIRENTE. RESSARCIMENTO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS INOCORRENTES. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. REVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA DE 2% SOBRE VALOR DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 71005404025.
Inconteste que o contrato previa a conclusão da obra, já incluído o prazo de prorrogação, em novembro de 2014. Entrega efetiva das chaves do imóvel realizada em dezembro de 2014. Mora da construtora configurada
. Autor comprova nos autos os pagamentos realizados a título de juros de obra após a data inicialmente prevista para a entrega do imóvel regularizado. Dever da construtora de ressarcir os valores, pois deu causa ao atraso, retardando o início da amortização do saldo devedor. Pagamento na forma simples, uma vez que não se trata, propriamente, de restituição, pois os valores foram pagos ao agente financeiro e não à ré. Indenização pelos prejuízos suportados em razão dos indevidos pagamentos. Danos morais inocorrentes. O eventual descumprimento contratual não enseja danos morais por si só. Inexistem nos autos as circunstâncias excepcionais que justificariam a indenização pretendida. A inversão do ônus da prova em benefício do consumidor não o isenta de fazer prova mínima do alegado.
Lucros cessantes pela não fruição, devidos por todo período da mora, cessando na data da entrega das chaves ao adquirente
. A modulação das cláusulas contratuais não pode provocar desequilíbrio contratual quando não há previsão de pena convencional. Inexiste abusividade na cláusula que prevê a recomposição da parcela inadimplida pelo consumidor. Imposição de multa de 2% sobre o valor impago é mera forma de reajuste de parcela e não se confunde com pena convencional. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006854251, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 27/06/2017) (Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. CASO FORTUITO. INEXISTÊNCIA. A alegação de caso fortuito não pode ensejar o afastamento da responsabilidade da construtora. Isso porque dificuldades envolvendo escassez de mão de obra e embargos à obra çpor razões ambientais e de ações judiciais de lindeiros são inerentes a este tipo de empreendimento, podendo ser evitadas com um planejamento adequado realizado pela construtora.
No caso concreto, houve evidente atraso, inclusive considerando o período de tolerância.
CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. É possível a cumulação de cláusula penal moratória com a pretensão indenizatória por lucros cessantes em razão da natureza distinta. Precedente STJ. JUROS SOBRE O SALDO DEVEDOR. INADIMPLEMENTO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. Nos termos do art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Porém, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro (art. 476 do CC). Assim, na exceção de contrato não cumprido - exceptio non adimpleti contractus -, se uma das partes deixa de cumprir a sua obrigação contratual, não pode exigir que a outra o faça.
No caso concreto, adequado o afastamento da incidência de juros sobre a prestação do saldo devedor a ser paga quando da entrega das chaves em razão do atraso na entrega da obra, sendo inviável incidir-lhe a partir da data prevista para conclusão do empreendimento.
APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70070617667, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 20/04/2017)

Repita-se, os Lucros Cessantes devem incidir durante todo o período da mora, salientando que seu cálculo deve ser o valor do contrato, uma vez que este é o liame do descumprimento do contrato firmado entre as partes, o qual é objeto da lide.

Nesse sentido, vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. PRIVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO, INDEPENDENTE DE SUA DESTINAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EMERGENTES. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO, EM FACE DA VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. LUCROS CESSANTES QUE ERAM DEVIDOS À RAZÃO DE 0,5% SOBRE O VALOR DO CONTRATO POR MÊS DE ATRASO. PRAZO DE TOLERÂNCIA SUPERADO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 71005404025. MORA DA CONSTRUTORA. REVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. Inconteste que o contrato previa a conclusão da obra em outubro de 2012, sem prejuízo da tolerância de 180 dias úteis, os quais findaram em abril do ano de 2013. Entrega efetiva das chaves do imóvel realizada em 25/09/2014. Mora verificada entre maio de 2013 e agosto de 2014 16 meses. No incidente de uniformização nº 71005404025 foi sedimentado o entendimento, em consonância com aquele firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que o atraso na obra impõe à construtora o dever de reparar os danos materiais causados ao adquirente do imóvel. Eram devidos lucros cessantes presumidos pelos 16 meses em que a construtora ficou em mora, decorrente da privação da utilização do bem, independente da destinação, estimados em 0,5% sobre o valor estabelecido para o imóvel. Vedação ao reformatio in pejus.
O valor fixado na sentença a título de ressarcimento de aluguéis (11 meses ao custo de R$ 500,00) é inferior ao quantum que seria devido se aplicado 0,5% sobre o valor do imóvel R$ 140.832,00 por mês de atraso.
Sentença mantida no ponto. Inviável reverter a cláusula penal moratória estipulada contratualmente quando incorre em mora a construtora porque os danos materiais dos adquirentes são solvidos pelo instituto da responsabilidade civil. Precedentes das Turmas Recursais. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006032692, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 30/04/2019)

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. Sentença de procedência, condenando as rés (i) a substituírem o INCC pelo IGPM, no período de 28 de janeiro de 2013 a 04 de julho de 2016, com repetição do indébito representado pela diferença, apurada em liquidação de sentença; (ii) a restituírem os valores pagos pela autora a título de juros de obra, cobrados entre 28 de janeiro de 2013 a 04 de julho de 2016; (iii)
a indenizarem lucros cessantes, em 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato por mês de atraso, corrigido de cada vencimento, pelo período de 28 de janeiro de 2013 a 04 de julho de 2016; (iv) a devolverem o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), de taxa de averbação;
e (v) a indenizarem danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir da sentença. Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, de todas as condenações, a partir da citação. Irresignação das rés. 1. Atraso na entrega do imóvel. Cláusula contratual prevendo entrega do bem 24 meses após a celebração do contrato de financiamento. Abusividade. Demasiada onerosidade ao consumidor, submetido às contingências do agente financeiro. Desvantagem exagerada ao consumidor. Contagem do prazo a partir da data da assinatura do contrato de compra e venda. Atrasos em razão de óbices da CETESB. Ausência de caso fortuito ou força maior (Súmula 161 do TJ-SP). Tolerância contratual válida (Súmula 164 do TJ-SP). Mora definida pela sentença entre 28/01/2013 e 04/07/2016. Manutenção.
2. Lucros cessantes. Cabimento. Presunção pelo simples atraso. Súmula 162 do TJSP. Precedentes do STJ. Valor indenizatório: 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, por mês de mora. Manutenção
. 3. Juros de obra e correção monetária. Atraso que não leva ao congelamento da correção monetária. Súmula 163 do TJ-SP. Previsão expressa no contrato para incidência do IGP-M/FGV após a entrega das chaves. Atraso da demandada que não pode resultar, à autora, encargos maiores do que os previstos no contrato. Manutenção do índice indicado na sentença. Devolução apenas dos juros de obra, pela abusividade da cobrança em razão do atraso causado pelas vendedoras. 4. Taxa de atribuição de unidade. Inexigibilidade. Ônus inerente à atividade da incorporação imobiliária (art. 44, Lei nº 4.591/1964). Responsabilidade por tais custos que também é da incorporadora/construtora. Taxa que não se trata de despesas relativas ao registro do imóvel (art. 490, CC). Abusividade reconhecida (art. 51, IV, CDC). Precedentes. 5. Dano moral. Danos morais verificados diante da significativa demora na entrega do imóvel. Valor fixado é suficiente e razoável. Manutenção. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10564313820178260100 SP 1056431-38.2017.8.26.0100, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 14/05/2019, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2019)

(Grifo nosso)

DOS DANOS MORAIS

Suscitam as recorrentes a inocorrência de danos morais, aduzindo a não demonstração cabal de fato efetivo e extraordinário que determinasse o pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à título de indenização.

Sustentam que a situação narrada nos autos traduz mero aborrecimento, porquanto decorrente de descumprimento parcial de contrato, afirmando que as decisões judiciais vêm evoluindo no sentido de não reconhecer o dano moral em casos análogos.

Sucessivamente, pugnam pela redução do quantum indenizatório arbitrado pelo Juízo de 1º Grau, reforçando a inocorrência de abalo capaz de gerar indenização desta monta, além de desestimular perspectivas de alcance de vantagem excessiva, nos termos do art. 944 do Código Civil.

Prima facie
, cumpre destacar
que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, à presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização à título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral a lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, nos termos do Código Civil,
in verbis
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda
que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

In casu
, o Contrato de Promessa de Compra e Venda de unidade imobiliária firmado entre as partes estabelece como prazo de entrega Setembro/2013, não havendo notícias nos autos quanto à sua entrega, tendo, outrossim, a sentença sido proferida em 09/01/2018, não se pode considerar o atraso na entrega do empreendimento mero aborrecimento, sendo, ainda, prescindível a demonstração de outros acontecimentos, uma vez que a ofensa decorre de fato
incontroverso nos autos, o qual, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pela adquirente, de forma que a sua frustração, sem dúvida, enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização, alçando à seara do Dano Moral
In Repsa
.

Acerca da possibilidade de reconhecimento de dano moral quando do atraso pela construtora na entrega da obra, assim tem se posicionado a jurisprudência, com destaque à oriunda desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. CABÍVEL. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. ART. 373, I, DO CPC. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Danos morais.
O demasiado atraso na entrega da obra enseja o dever de indenizar, porquanto gera violação da expectiva e frustração à adquirente. O montante fixado a título de danos morais deve ser majorado, atendendo as particularidades do caso concreto e os patamares da Câmara. Precedentes jurisprudenciais.
Damos materiais. Não restaram comprovados os danos materiais, conforme exige a regra geral probatória prevista no art. 373, I, CPC/15. Honorários advocatícios. Devem ser redimensionados os honorários advocatícios para melhor adequar a disposição do art. 85, §2° do CPC. Incidência do disposto no art. 85, § 11, do mesmo dispositivo legal. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DO RÉU. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70071640452, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 31/01/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTO NA APELAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADO COMO DOCUMENTO NOVO NOS TERMOS DO ART. 397, CPC/73 (ART. 435 DO CPC). PRECLUSAO CONFIGURADA. DOCUMENTO DESCONHECIDO. MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO IMPUGNADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA EFETIVA DO LOTE ADQUIRIDO. MORA CARACTERIZADA. PREJUÍZO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. DESNECESSIDADE DE çPRODUÇÃO DE PROVA. DANO MORAL EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

(2017.01834024-70, 174.393, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-08, Publicado em 2017-05-09)
(Grifei).

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA POR PARTE DA CONSTRUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONTESTE QUE A RECORRIDA ARCOU COM TODAS AS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO E, POR OUTRO LADO, DEIXOU DE USUFRUIR O BEM ADQUIRIDO NA DATA ACORDADA, O QUE SEM DÚVIDA CAUSOU-LHE PREJUÍZO FINANCEIRO, ESTANDO CONFIGURADO OS DANOS MATERIAIS. POSSÍVEL A CUMULAÇÃO DE MULTA PENAL E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
QUANTOS AOS DANOS MORAIS, DESCABIDO SERIA IMAGINAR QUE O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA SEM MAIORES EXPLICAÇÕES, TENHA OCORRIDO SEM QUALQUER ABALO A AUTORA/APELADA, QUE DEPOSITOU NA RECORRENTE A CONFIABILIDADE DE UM NEGÓCIO JURÍDICO DOS MAIS SIGNIFICATIVOS
,
A AQUISIÇÃO DE SUA MORADIA. MERECE AINDA IMPORTÂNCIA O FATOR DA - CHANCE PERDIDA, QUE IMPLICA NA FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO ALMEJADO, ISTO É, NA NÃO CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ESCOLHIDO, EM DETRIMENTO DE OUTROS. VALIDADE DA CLÁUSULA DE 180 (cento e oitenta) dias. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR AFASTADO, DEVENDO SER REAJUSTADO PELO INCC (índice nacional de custo de construção). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2017.01736900-54, 174.323, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-05-04). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS REPRESENTADOS PELO (LUCRO CESSANTE).

PREJUÍZOS PRESUMIDOS (PRECEDENTES - STJ). RESCISÃO DO CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RECURSO DESPROVIDO.

A r. Sentença foi minudente ao explicitar na sua linha argumentativa. Examinou todos os pontos importantes para o deslinde da questão, expondo de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento.

Dano moral configurado. Verba indenizatória arbitrada no importe de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês desde a citação (art. 405 do Código de processo Civil) e correção monetária pelo INPC, desde a sentença, obedece aos parâmetros atinentes aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. (Precedentes).

Dano Material representado pelo lucro cessante. A jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios dentre estes o Colendo STJ, é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador. Esta indenização corresponde à privação injusta do uso do bem e encontra fundamento na percepção dos frutos que lhe foi subtraída pela demora no cumprimento da obrigação, e independe da finalidade afirmada pelos autores. Trata-se de situação que, vinda da experiência comum, não necessita de prova. (Precedentes).

A fixação de lucros cessantes nessas hipóteses de inadimplemento no atraso na entrega de imóvel encontra respaldo na jurisprudência pátria, que vem acolhendo diversas medidas de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta, quando fica demasiadamente oneroso para uma das partes, por força da mora na entrega do imóvel pela outra, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte TJPA. Desse modo, correta a decisão que arbitrou lucros cessantes a título de alugueis, pois é prática comum do mercado imobiliário.

A fixação referente a 0,5% do valor do bem (na época do atraso) desde o vencimento do prazo de entrega, considerada a prorrogação de 180 dias (em agosto de 2014), até a data da efetiva devolução do montante pago anteriormente, tendo em vista a rescisão contratual, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo justa, não se afigurando exacerbado. Não merece acolhida a irresignação das Empresas Apelantes.

À unanimidade, nos termos do voto do Relator, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação. Confirma-se na integralidade a r. sentença a quo, nos termos da fundamentação exposta.

(2017.02644652-73, 177.154, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-26). (
Grifei).

Revelam-se, portanto, assentes os prejuízos suportados pelos apelados, sendo evidente a frustração substancial, fato gerador de danos morais os sofrimentos que transcendem meros aborrecimentos cotidianos.

Deste modo, firmo entendimento de que restou configurada a existência do abalo moral que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186
[1]
e 927
[2]
, ambos do Código Civil, não merecendo reparo a decisão atacada nesse ponto.

Como é sabido, a justa definição do importe indenizatório a ser estabelecida em sede dano extrapatrimonial, é sempre uma questão de significativa complexidade, uma vez
que inexiste critério objetivo para determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões a personalidade da pessoa atingida.

Nesta senda, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"
A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento
".

(
MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de.
O Dano Estético
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Destarte, o objetivo da indenização pecuniária decorrente de dano moral,
não é repor um desfalque patrimonial, mas representar para o lesionado uma satisfação igualmente moral ou, que seja, psicologicamente capaz de neutralizar ou mitigar em parte o sofrimento impingido.

Como aponta com maestria a eminente civilista Maria Helena Diniz:

"
A reparação do dano moral, em regra, é pecuniária, visando neutralizar os sentimentos negativos compensando-os com alegria. O dinheiro seria apenas um lenitivo, que facilitaria a aquisição de tudo aquilo que possa concorrer para trazer ao lesado uma compensação por seus sofrimentos”.

(
DINIZ, Maria Helena.
Anotações. Código Civil anotado
. São Paulo: Ed. Saraiva).

Inexistindo fundamento para a mensuração objetiva do
quantum
, deve o julgador arbitrá-lo mediante estimativa que considere a necessidade de, com a quantia, minorar a lesão imposta ao ofendido, sem, contudo, assentar-se em elementos unicamente subjetivos.

Impõe-se, assim, a adoção de critérios mínimos de balizamento para fixação do valor de indenização. Nessa esteira, a doutrina civilista hodierna, elenca além dos tradicionais elementos compensatório e punitivo, a necessidade de se aferir a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, a possível culpa concorrente da vítima, a condição econômica do agente e as condições pessoais do ofendido.

No caso em exame, conforme sobejamente abordado a autora/apelada adquiriu imóvel residencial, ficando obstada de sua fruição.

Dessa maneira, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, demonstra-se o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) encontra-se excessivo devendo ser minorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com os parâmetros estabelecidos por este Tribunal de Justiça em casos similares, conforme o julgado proferido pela Desembargadora Edinea Oliveira Tavares:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO.
ATRASO
NA ENTREGA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. VALIDADE. LUCROS CESSANTES NA MODALIDADE ALUGUÉIS. CABIMENTO. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Inexistindo ratificação expressa do agravo retido nas razões de apelação apresentadas, não se pode conhecer de tal recurso, conforme preceitua o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973. 2. Não há o que se falar na necessidade de comprovação de ato ilícito por parte da empresa recorrente, eis que sua responsabilidade enquanto fornecedor de serviços é objetiva (art. 3º, do CDC), logo, passível de reparação independentemente de ter havido culpa ou dolo de danos causados a seus consumidores (art. 2º, do CDC). 3. A cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias é amplamente aceita no âmbito da jurisprudência nacional, inclusive deste Tribunal, uma vez que se trata de prática comum no ramo imobiliário, considerando-se os inúmeros fatores a ensejarem alterações no andamento das edificações. 4. O STJ já firmou entendimento de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador. 5. In casu, é fato inconteste o extrapolamento do prazo contratual para entrega da unidade imobiliária ultrapassando o termo originário. Inadimplemento contratual que não pode ser considerado mero dissabor, sendo suscetível de indenização. 6.
Quantum indenizatório fixado na origem no valor de R$
20.000
,00 (vinte mil reais), que se mostra excessivo, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com os parâmetros estabelecidos por este Tribunal de Justiça em casos similares.
7. Honorários advocatícios nos termos fixados na sentença. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJ-PA - AC: 00330977720128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 27/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/10/2019)

(Grifos nossos)

Por fim, assento que não desconheço o julgamento do REsp 1551968/SP em Recurso Repetitivo, afastando a sua aplicação no caso concreto, uma vez que refuta a configuração de danos morais no atraso da entrega da obra “em alguns meses”, salientando que o prazo, in casu, não pode ser desconsiderado como ofensa à dignidade da parte autora, in verbis:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE PELO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. PROCESSAMENTO PELO CPC/2015. CORRETAGEM. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015.

I - RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO E CASO FORTUITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.

II - RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. ATRASO DA OBRA. CURTO PERÍODO. MERO INADIMPLEMENTO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. ÓBICE DA SÚMULA 7/STF. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.

III - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 3.1. Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder a demanda em que é pleiteada pelo promitente-comprador a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, alegando-se prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor.

IV. RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA: 4.1. Aplicação da tese ao caso concreto, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

4.2. Incidência do óbice da Súmula 284/STF no que tange às alegações de prescrição e de caso fortuito, tendo em vista o caráter genérico das razões recursais.

V. RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES: 5.1. Inocorrência de abalo moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto.

5.2. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ, no que tange à pretensão de condenação da incorporadora ao pagamento de indenização por lucros cessantes durante o curto período do atraso na entrega da obra.

5.3. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal 'a quo' (Súmula 211/STJ).

5.4. Ausência de prequestionamento da questão referente à repetição em dobro dos valores da comissão de corretagem e do serviço de assessoria imobiliária.

VI - RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

(REsp 1551968/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

Requerem as apelantes a reforma integral da sentença atacada com a inversão do ônus da Sucumbência.

Analisados os autos, verifico que fora fixada sucumbência recíproca em razão do não acolhimento de parte dos pedidos da autora e, considerando que a reforma operada pelo presente julgado tão somente corrige o liame de fixação dos lucros cessantes e minora os danos morais, não há motivos para alteração deste capítulo da sentença.

CONCLUSÃO

Assim, irrepreensíveis me afiguram os elementos de fato e de direito que levaram a parcial procedência da pretensão veiculada na inicial, devendo, entretanto, a sentença atacada ser reforma tão somente quanto ao liame de fixação dos lucros cessantes, bem como com a minoração dos danos morais arbitrados na origem, na forma da fundamentação acima esposada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do recurso e pelo seu parcial provimento, com a reforma da sentença no que tange aos lucros cessantes, o qual deve ser calculado em 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por mês de atraso, além de minorar os danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

[1]

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda
que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[2]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

Belém, 03/02/2021